Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-37.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000014-37.2020.8.11.9005.
Impetrante: ANTÔNIO BERNARDO DA SILVA.
Impetrado: Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Litisconsortes: GINCO Empreendimentos Imobiliários Ltda e GOLD BLACK Empreendimentos Imobiliários SPE S/A.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O recurso de mandado de segurança em face da decisão proferida pelo Juízo a quo perdeu o objeto, tendo em vista a sentença prolatada nos autos principais.
2. Recurso prejudicado.
3. Decisão monocrática em face do disposto no art. 932, III do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 24/07/2020.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Terceiro Juizado Especial de Cuiabá, proferido nos autos do processo no 0031823-26.2011.811.0001.
O impetrante aduz que o magistrado equivocou-se no decisum, “como se o pedido de alienação fosse da parte credora, que esta teria escolhido o bem alienado”, pretendendo o refazimento da pesquisa BACENJUD, sem prejuízo da utilização de outras formas de execução forçada.
Da análise dos autos, denota-se na mov. 289 dos autos principais, que houve sentença, julgando extinta a execução, sem apreciação do mérito, diante da inexistência e bens a penhora, podendo a parte exequente promover o desarquivamento e respectivo prosseguimento da execução na eventual localização de bens do devedor.
Como é cediço, o advento da sentença acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava o mandado de segurança, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NOS QUAIS FUNCIONARÃO AS PCH’S – PROBABILIDADE DE PARTE DA ÁREA ESTAR AFETA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INTERESSE AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISÃO SUPERVENIENTE DE MÉRITO PROLATADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. Sobrevindo a prolação de sentença de mérito no feito originário em curso na instância de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, em razão da perda de seu objeto.” (AI 67420/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).
No termos do art. 932, III do CPC/2015, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso prejudicado.
Diante do exposto, monocraticamente, declaro prejudicado o julgamento do presente mandado de segurança, em decorrência da perda do seu objeto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora